Tribunal: TJDFT
Processo: 0746727-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746727-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JUNNE MARCK FIGUEIREDO RAMOS D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre o retorno do Aviso de Recebimento, fornecendo endereço hábil à intimação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, fica a diligente Secretaria autorizada a expedir nova intimação, caso fornecido endereço. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator